Tribunal: CARF
Processo: 10480.724459/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724459/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.247 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
LUCY FILIZOLA GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos da legislação vigente o prazo para apresentação do recurso
voluntário é de 30 (trinta) dias contados da intimação pessoal. Recurso
voluntário após o prazo de 30 (trinta) dias, não merece conhecimento.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724459/2018-38
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724459/2018-38

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 97/99 da decisão de proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 67/74, que julgou procedente o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2014.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 35/42 do processo digital) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração
de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício 2014, ano-calendário 2013, em que foi efetuada
glosa no valor de R$ 6.190,92 referente à dedução indevida com dependentes, glosa de
R$ 12.921,84 referente à dedução indevida de despesa com instrução, glosa de R$
18.344,35 referente à dedução indevida de despesas médicas.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 10.300,70, multa de ofício de R$ 7.725,52, além de juros de mora de
R$ 4.637,37 (calculados até 30/04/2018), totalizando o crédito no valor de R$
22.663,59.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Da Impugnação
3. Inconformada, a interessada, contestou o lançamento em 05/06/2018, através do
instrumento de fls.3 argumentando, primeiramente:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Nome: GABRIEL PONCIANO FILIZOLA GUIMARAES.
Valor da infração: R$ 2.063,64. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Trata-se de uma portadora de doença grave conforme laudo médico
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Nome: SOFIA GUIMARAES VICTOR DE ARAUJO.
Valor da infração: R$ 2.063,64. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Trata-se de uma portadora de doença grave conforme laudo médico
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Nome: LUIS GUIMARAES SILVA.
Valor da infração: R$ 2.063,64. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Trata-se de uma portadora de doença grave conforme laudo médico
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
Valor da infração: R$ 12.921,84. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Trata-se de uma portadora de doença grave conforme laudo médico
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 09.104.493/0001-84 - INOSS INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DE
SAO SEBASTIAO
EIRELI.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724459/2018-38

Valor da infração: R$ 10.000,00. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Trata-se de uma portadora de doença grave conforme laudo médico
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 11.105.347/0001-15 - CIRURGICA JARDINS CLINICA DE SERVICOS
MEDICOS LTDA.
Valor da infração: R$ 8.344,35. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Trata-se de uma portadora de doença grave conforme laudo médico
4. Acrescenta às fls. 13:
A Sra. Lucy Filizola Guimaraes, após analises e pericias médicas, ao qual encontra
anexo parecer emitido pelo Médico Dr. Luiz Carlos dos Santos, CRM — PE 7469,
que se encontra ativo (conforme documentação em anexo), onde há confirmação que a
acima referida possui doença grave em estágio Evolutivo.
II – O DIREITO
11. 1 — PRELIMINAR
Atendendo aos requisitos solicitados anteriormente e tendo o direito legal de defesa,
apresento-lhes o recurso com as os respectivos documentos para comprovação da
documentação, ao qual por direito, conforme LEI 7.713, de 22/12/88, a mesma possui a
concessão da isenção do imposto, conforme mostra art. 6 da respectiva lei.
Sendo assim comprovado a legalidade das informações anteriormente citadas.
II. 2 - MÉRITOS (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72).
Tendo direito a defesa, venho, através desta, solicitar o direito de cancelamento dos
débitos e a restituição dos valores cobrado no acórdão, citado anteriormente, uma vez
que, em anexo, segue documentação para comprovar isenção perante impostos, aonde
comprova que a mesma possui as seguintes doenças: 125-9 – Miocardiopatia
isquêmica, E14 — Diabete, 110 - Hipertensão essencial (primária, 120 - Angina
instável.
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e restituindo-lhe o que lhe é de
direito.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme acórdão de fls. 67/74.
Do Recurso Voluntário
Houve a tentativa da intimação da contribuinte por 3 (três) vezes no endereço
indicado e não houve sucesso na intimação.
Então, a contribuinte foi intimada da decisão da DRJ por edital conforme consta à
fl. 85. Não apresentou recurso voluntário e quando foi intimada da carta cobrança, apresentou
recurso voluntário de e-fls. 97/99, reiterando os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724459/2018-38

Posteriormente, foram juntados aos autos peças do Processo Judicial n° 0801020-
79.2019.4.05.8300 (fls. 118/128), sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da
recorrente, nos seguintes termos:
Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, pelo que:
a) declaro o direito da autora à isenção do imposto de renda pessoa física, retido na
fonte, desde maio de 2015, diante do diagnóstico de cardiopatia grave, desde abril de
2014 (art. 6o, incs. XIV e XXI da Lei no 7.713/88); e, por conseguinte, b) condeno a
UNIÃO-FAZENDA NACIONAL à repetição dos valores retidos na fonte, relativos ao
período de maio de 2014 até a data de execução da obrigação de fazer ora fixada, com
incidência da SELIC, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, após o
refazimento/revisão das declarações de ajuste anual de imposto de renda do período;
proferindo, assim, julgamento com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC).
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da
autora, em 10% do valor da condenação apurado após a liquidação do julgado (art. 85,
§§ 2o e 3o, inc. I, e § 11o, do CPC), pois o referido ente público apresentou resistência à
pretensão deduzida na petição inicial, o que afasta, no entendimento deste juízo, a
incidência da norma contida no art. 19, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.522/02, bem como às
custas e despesas processuais adiantadas pela demandante
Posteriormente, apresentou petição (fls. 132), nos seguintes termos:
A mesma possui os como primeiro requisito estar na inatividade recebendo proventos.
O segundo Seria o Laudo de Isenção Estadual feito pela junta médica do ESTADO.
Assim sendo, sendo portadora de DE MOLÉSTIA GRAVE (CARDIOPATIA
GRAVE), pede-se o cancelamento da divida, bem como a ESTITUIÇÃO DO VALOR
PAGO INDEVIDAMENTE. (LEI No 7713/88), valor ao qual seria originalmente: R$
16.598,52 do Exercicio 2015; R$ 19.011,21 do exercicio 2016 e R$ 24.609,34 do
Exercicio de 2018. Assim sendo, solicito cancelamento da inscrição por sentença
judicial anexa, bem como a restituição dos valores cobrados indevidamente uma vez
que é favorável a isenção por doença grave.
Foram juntadas aos autos, outras cópias da sentença noticiada.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Conforme constou do relatório, houve a tentativa da intimação da contribuinte por
3 (três) vezes no endereço indicado e não houve sucesso na intimação.
Então, a contribuinte foi intimada da decisão da DRJ por edital conforme consta à
fl. 85. Não apresentou recurso voluntário e quando foi intimada da carta cobrança, apresentou
recurso voluntário de e-fls. 97/99, reiterando os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
O recurso voluntário foi apresentado de forma intempestiva, conforme norma
prevista no artigo 33 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Sendo assim, não se conhece do presente recurso em razão da intempestividade
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724459/2018-38

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital